Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TERMO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. PRESENÇA DO LOCATÁRIO. PENDÊNCIA DE REPARO NO IMÓVEL. ORÇAMENTO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE REPAROS. MULTA MORATÓRIA. AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu nos autos da ação de cobrança de contrato de aluguel de imóvel comercial, cuja sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento das parcelas locatícias vencidas e não pagas, além de ressarcir pelos custos com a reforma do imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da condenação do locatário a arcar com os custos do reparo ao imóvel locado e ao pagamento de multa moratória contratualmente fixada em 10% (dez por cento) ao mês.
III. Razões de decidir.
3. Sendo firmado na presença do locatário, o termo de vistoria de saída e de entrada são suficientes para comprovar a existência de inconsistências a serem reparadas pelo locatário, na medida em que descreve as alterações do imóvel após o período locatício, o que é confirmado pelo locatário na aposição de sua assinatura no documento.
3.1. Apresentado o laudo de vistoria de saída devidamente assinado pelo locatário, entende-se que a Apelada Autora comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3.2. Caso o locatário não concordasse com a análise da vistoria, caberia a ele ter fotografado o local e ter contraditado a vistoria realizada, com vistas a produzir a prova de que o imóvel estava sem pendências e sem reparos a serem feitos, de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A Lei n. 8.245/1991, que visa coibir abusos de ambas as partes na relação, não prevê limite percentual à previsão de multa moratória. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil prevê que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
4.1. Considerando a previsão contratual e a autonomia da vontade das partes contratantes, não se verifica abusividade na aplicação da multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) sobre os aluguéis inadimplidos.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “[1] Sendo firmado na presença do locatário, o termo de vistoria de saída e de entrada são suficientes para comprovar a existência de inconsistências a serem reparadas pelo locatário, na medida em que descreve as alterações do imóvel após o período locatício, o que é confirmado pelo locatário na aposição de sua assinatura no documento. [2] Havendo previsão contratual e presente a autonomia da vontade das partes contratantes, não se verifica abusividade na aplicação da multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) sobre os aluguéis inadimplidos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 421, parágrafo único, do Código Civil; artigo 373, I, do Código de Processo Civil; Lei n. 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844533, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/04/2024; TJDFT, Acórdão 1330924, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021.